Tribunal: TJPA
Processo: 0147153-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0147153-84.2016.8.14.0301
APELANTE: MAX LOBATO DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAN
, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No presente caso, a controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva “
ad causam”
do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer recurso de Apelação e lhe negar Provimento, tudo de acordo com os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MAX LOBATO DA COSTA
,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA
,
proc. nº
0147153-84.2016.8.14.0301, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do demandado, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em síntese, se verifica que
o autor é servidor público militar da reserva vinculado ao Comando da Marinha do Brasil, titular da conta individualizada do PASEP nº 1.011.593.792-4.

Afirma que, por conta de sua passagem para a reserva remunerada, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta individual do PASEP, entretanto, destaca que não lhe foi permitido o resgate total das cotas de participação do Fundo PIS/PASEP devidamente corrigidas de acordo com o artigo 4º, do Decreto nº 71.618/72, desde o ano de 1979, fato que lhe causou lesão patrimonial, em que restou prejudicado o pagamento do PASEP, pois não houve os repasses nem a correção devida dos referidos valores.

Em função disso,
pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP do requerente, com incidência de juros e correção monetária.

Em sentença (Id nº 2584304), o Magistrado de piso julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o autor opôs Embargos de Declaração, porém, o recurso foi conhecido e desprovido.

Irresignado o autor interpôs recurso de apelação cível (Id nº 2584308) alegando a legitimidade passiva do banco para atuar na demanda, estando superada a tese de ilegitimidade, considerando que todos os depósitos das cotas dos PASEP repousam nos cofres e tesourarias da instituição financeira requerida.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (Id nº 2584309).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à apreciação do mérito.

Conforme narrado acima, o apelante, por conta de sua passagem para a reserva remunerada, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta individual do PASEP, entretanto, destaca que não lhe foi permitido o resgate total das cotas de participação do Fundo PIS/PASEP devidamente corrigidas de acordo com o artigo 4º, do Decreto nº 71.618/72, desde o ano de 1979, fato que lhe causou lesão patrimonial, em que restou prejudicado o pagamento do PASEP, pois não houve os repasses nem a correção devida dos referidos valores.

Em função disso,
pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP do requerente, com incidência de juros e correção monetária.

Contudo, em sentença (Id nº 2584304), o Magistrado de 1º Grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva
ad causan
do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70, que assim dispõe em seus artigos 5º, 7º, § 6º, e 8º:

“Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

(...)

Art. 7º - O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda;

II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego;

V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e

VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP.

(...)

§ 6º - O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PISPASEP,

que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

(...)

Art. 8º No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor:

(...)

II - ao término de cada exercício financeiro:

a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;”

Sobre a questão de fundo, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda, “
in verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PIS/PASEP NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RELEVANTE INTERESSE À COLETIVIDADE. VIABILIDADE.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito tempo já afirma que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias. Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379.

(...)

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.480.250 - RS (2014/0230786-5), Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 08/09/2015).”

Na mesma linha de raciocínio, o precedente dessa Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva ?ad causam? do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70. 2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda. 3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade. (2020.00629805-09, 212.221, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-21)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

(TJPA - APL nº 00300685320118140301, Relatora Desª DIRACY NUNES ALVES, publicado no DJe em 08/07/2016).”

Desse modo, conclui-se pela ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o que pode ser confirmado através de uma interpretação analógica da Súmula 77 do STJ que assim preceitua: “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como o voto.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020